Tribunal: TJMT
Processo: 1055578-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055578-24.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IDELENE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 340.042.541-91 (RECORRENTE), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – AUSENCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) QUE RECONHECE A INSALUBRIDADE E ATESTA A POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais.
O Juiz pode (e deve) se pronunciar, de ofício, a respeito de matérias que resultem no julgamento sem análise de mérito da demanda, sem que isso implique em decisão
extra petita
, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em cuja lei de regência há previsão expressa sobre a possibilidade de extinção por inadmissibilidade do procedimento instituído pela Lei n. 9.099/95. Em caso de ausência de elementos probatórios suficientes para formar, com a segurança jurídica que se espera, o convencimento do Juiz, havendo necessidade de produção de prova pericial técnica, torna-se imprescindível a extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Idelene Marques dos Santos
.

Ação:

Previdenciária com pedido de Concessão de
Aposentadoria Especial.

Origem:
J
uizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

151244260
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, diante da não comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

151244262

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente procedente o pedido autoral. Alega que houve
cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova pericial pleiteada nos autos ou subsidiariamente requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões (Id.
151244264
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação
Previdenciária com pedido de Concessão de
Aposentadoria Especial proposta por
Idelene Marques dos Santos em face do Município de Cuiabá e Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente exerce a função de auxiliar de enfermagem desde 17/02/1995 quando foi contratada pelo Centro de Saúde Santa Cruz Ltda, passando a exercer posteriormente o referido cargo como servidora municipal do Município de Cuiabá-MT.

Com efeito, a recorrente
requereu junto ao MTPREV no dia 18/02/2020 sua aposentadoria especial, tendo em vista possuir 25 anos de exercício de atividades exposta a agentes nocivos. Entretanto, seu pedido foi indeferido, ante a falta de documentação que comprove os 25 (vinte e cinco) anos de exercício em atividades especiais.

Ademais, em 26/08/2020, a recorrente fez um novo requerimento administrativo no sentido de ter a concessão de sua aposentadoria especial, contudo, foi informada que seu pedido seria novamente indeferido, pois de acordo com os cálculos realizados, a servidora só implementaria os requisitos para concessão da aposentadoria em 12/2023.

Desse modo, aduz que se somar o período de 17/02/1995 a 31/01/1996, junto ao Centro de Saúde Santa Cruz Ltda., ao vínculo com a Prefeitura Municipal de 23/07/1996 até a presente data, constatará que a recorrente completou 25 anos de tempo de serviço especial, adquirindo o direito à aposentadoria em condições especiais, nos termos da Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal.

A aposentadoria especial pelo exercício de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor encontra previsão no artigo 40, §4oC, da Constituição Federal
, in verbis:

“Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.

Convém ressaltar que, como não há lei específica disciplinando a matéria,
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica

(Súmula Vinculante no 33 do STF).

Os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim dispõe:

Artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.(...)§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

“Artigo 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

Desse modo, para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa no 1/2010 da Previdência Social - ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/91.

Vejamos:

“Artigo 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS no 3, de 23/05/2014).”

“Artigo 2o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1o O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições”.

§ 2o Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.

In casu, a recorrente não apresentou o perfil profissiográfico previdenciário – PPP , documento indispensável para a concessão do benefício pleiteado, tendo em vista que
para

concessão da aposentadoria especial, é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, quais sejam, o tempo de contribuição de exercício em atividades sob condições especiais, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, § 4o-C, DA CF/88
O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE
A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8. 213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 16/02/2017). 2. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o-C, da CRFB, até a edição de lei complementar específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF. 3. Nos termos da decisão consignada quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).(TJ-MT 10018881720198110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)”

REQUER PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. AVERBAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TEMPO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Hipótese em que a sentença não está sujeita à remessa ex officio, a teor do disposto no artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 2. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a parte autora não se desincumbiu de apresentar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, que sustenta ter laborado sob condições especiais e ter direito à aposentadoria especial - o que somente pode ser comprovado por meio da juntada de documentação apta, como cópia da CTPS, formulários, laudos e PPP. Conforme consta do processo, não há um único documento, seja PPP ou laudo pericial que demonstre atividade insalubre no período, de modo que impõe-se a extinção do feito sem exame de mérito. 4. O documento relacionado a período muito anterior não pode ser utilizado por analogia ou similaridade, eis que desde 28-4-1995 não se admite o enquadramento por categoria profissional. 5. Hipótese em que, considerados os princípios que devem nortear as ações previdenciárias, extinto o feito, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV, do CPC, o que não obsta o ingresso de novo pedido administrativo e o ajuizamento de nova ação para renovação do pleito.

6. O parcial provimento do apelo não autoriza a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. (TRF-4 - AC: 50027614520164047004 PR 5002761-45.2016.4.04.7004, Relator: MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Portanto, considerando que
o perfil profissiográfico previdenciário – PPP
como meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (artigo 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar
extinto este processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 51, II da Lei n. 9.099/95
, o que não obsta o ingresso de novo pedido administrativo e o ajuizamento de nova ação para renovação do pleito
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023